Tribunal: STF
Processo: Rcl 93967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Ribeirão Preto, em desfavor de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010263-08.2024.5.15.0067, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Defende que, “embora o acórdão recorrido declare afastar a responsabilização automática, na prática adota raciocínio incompatível com a orientação do STF, ao imputar responsabilidade ao Município sem prova concreta de culpa”. Argui que o órgão regional se valeu de “inversão disfarçada do ônus da prova, em afronta direta ao Tema 1.118”.

    4. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, “afastando a responsabilidade subsidiária do ente público”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).
Passo à análise.

    16. No processo de origem, verifica-se que a 3ª Turma — 6ª Câmara, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária, reformando a sentença, para condenar a parte reclamante, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 6-12; grifos adicionados):

“4 - DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA ENTRE AS RECLAMADAS
(...)
A primeira parte do item "1" do Tema 1118, ao evidenciar que não se pode condenar a Administração Pública apenas com base no argumento de que ela não comprovou a efetiva fiscalização do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços (o que implicaria imputação de responsabilidade com base no ônus da prova), não destoa da jurisprudência do E. STF, que já exigia a prova do comportamento "sistematicamente negligente" na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato celebrado, ônus que agora recai sobre a parte autora, conforme dispõe a segunda parte do item "I" do referido Tema, segundo o qual o reclamante deverá demonstrar a "efetiva existência de comportamento negligente OU nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público" (negritei).
Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de que o Supremo Tribunal Federal valeu-se da conjunção "ou", ao citar as hipóteses de responsabilização do ente público, quais sejam: 1-) a culpa apoiada no dever geral de cautela, que se revela no comportamento negligente (o que se refere à incúria, à falta de cuidado, na fiscalização do contrato) ou 2-) nexo de causalidade entre o dano invocado pela parte e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Nessa segunda hipótese, estão enquadrados inúmeros comportamentos da Administração Pública que podem causar danos ao trabalhador, seja por sua ação ou omissão, como a culpa contra a legalidade que se revela pelo descumprimento das normas legais quanto à terceirização de serviços público, que deveriam ter sido observadas no processo licitatório e durante à execução do contrato, incluindo o descumprimento das normas de proteção dirigidas aos (as)empregado (as) (negritei).
E para reforçar a separação das hipóteses de responsabilização da Administração Pública, previstas na segunda parte do item "I" do Tema 1118, basta observar a dicção do item "2" da referida tese, que elenca hipótese de presunção de negligência da Administração Pública, apta a responsabilizá-la, que se verifica quando esta "permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo (a) trabalhador (a), sindicato, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo", o que, contudo, não se traduz em exigência indispensável a toda e qualquer hipótese de responsabilidade subsidiária do ente público, mas, sim, quando a atribuição da responsabilidade estiver, unicamente, pautada na tese de a culpa apoiada no dever geral de cautela, que se revela pelo comportamento negligente, e não na culpa contra a legalidade, que se revela pelo descumprimento de normas legais, por parte deste mesmo ente, até porque, na esteira do art. 121, §2º, da Lei de Licitações, a Administração Pública "responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado" (negritei).
Lado outro, o item "3" da tese fixada no Tema 1118 traz especial destaque às obrigações legais a serem cumpridas pela Administração Pública nas contratações das empresas prestadoras de serviços, o que implica, "garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974", de modo que a inobservância de um desses deveres legais importará a responsabilidade subsidiária do ente público, em razão de sua omissão, pois, referida diretriz pretoriana deve ser interpretada em conjunto com a segunda parte do item "1" da tese fixada no tema em análise, que prevê a responsabilização da Administração Pública quando demonstrado o "nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público" (negritei).
Assim sendo, no presente caso concreto, a reclamante demonstrou que a primeira reclamada não efetuou, corretamente, os depósitos do FGTS (confira-se item "DIFERENÇAS DO FGTS" - fl. 2336), não forneceu cesta básica e vale-refeição durante todo o período contratual (confira-se item "CESTA BÁSICA E VALE-REFEIÇÃO" - fl. 2336 - negritei) e, ainda, quitou salário em atraso (confira-se item "MULTA POR ATRASO SALARIAL" - fls. 2336/2337 - negritei), sendo que cabia à Administração Pública assegurar o cumprimento de tais obrigações pela empresa contratada e, com seu comportamento omissivo, provocou danos ao reclamante.
Na mesma linha de intelecção, a responsabilização subsidiária da Administração Pública remanescerá quando esta deixar de cumprir as exigências legais inerentes aos contratos de terceirização, tais como "(i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", conforme restou assentado no item "4" da tese do Tema 1118, que não afastou, em absoluto, a necessidade de observância das demais disposições legais aplicáveis nas hipóteses de contratação de empresas terceirizadas pelo ente público, dado o caráter cogente desses dispositivos, a exemplo de tantas disposições contidas na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações), a exemplo do seu art. 50, in verbis:
"Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: 
I - registro de ponto;
II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário; 
III - comprovante de depósito do FGTS; 
IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 
V - recibo de quitação de obrigações." (negritei).
Recordo, ademais, o disposto no art. 117, da Lei 14.133/2021, segundo o qual "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração, especialmente, designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição", impondo-se destacar, ainda, o preceito estampado no §1º do mencionado artigo, o qual prevê que "o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados", revelando-se evidente, após compulsar os autos eletrônicos, que o ente público recorrente não juntou a portaria, ou ato normativo equivalente, que comprovasse a designação de servidor responsável por fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de prestação de serviços, obrigação que recai sobre o ente público por expressa disposição legal, e cujo atendimento não restaram demonstrados, ou seja, a comprovação do cumprimento das obrigações legais continua a ser ônus da Administração Pública, o que não se confunde com o ônus atribuído ao trabalhador, segundo o Tema 1118 do E. STF, de demonstrar a negligência na fiscalização do contrato de prestação de serviços ou o nexo de causalidade entre o dano invocado pela parte reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do poder público (item "1" do Tema 1118 - negritei).
Deste modo, é incontroverso o desrespeito às normas de proteção ao trabalho, de modo que, data venia do entendimento firmado na origem, a constatação redunda na condenação subsidiária do ente público no pagamento das parcelas reconhecidas na r. sentença, porquanto, a relação jurídica havida entre a primeira reclamada e o ente público recorrente causou danos a terceiros, qual seja, à reclamante, aplicando-se, ao caso vertente, o entendimento consubstanciado na Súmula 331, do C. TST, registrando, por derradeiro, que não se está transferindo à Administração Pública a responsabilidade principal pelo pagamento das verbas devidas, que permanece com a devedora originária, remanescendo para a recorrente apenas a responsabilidade de forma subsidiária por todas as parcelas decorrentes da condenação, pois, inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária, abrangendo, ela, todo e qualquer direito reconhecido ao trabalhador, tais como, exemplificativamente, recolhimentos previdenciários e fiscais, multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, direitos previstos em norma coletiva, multas normativas, verbas rescisórias, depósitos do FGTS, diferenças salariais, indenizações por danos extrapatrimoniais e obrigações de fazer, que não sejam personalíssimas, conforme estabelece o item VI da Súmula 331, do C. TST, devendo ser a mais ampla possível e, ainda, que não se trata de condenação "...amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova....", mas, sim, na constatação de que houve culpa do recorrente, com base no que consta da prova constante dos autos, analisada, em seu conjunto (art. 371, do CPC - negritei).
(...)
Assim, concedo provimento ao recurso para condenar, de forma subsidiária, o segundo reclamado no pagamento de todas as parcelas decorrentes da condenação. 
Reformo.”

    17. Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 1-3; grifos acrescidos):

“(...) O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos:
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
Recurso tempestivo (ciência da decisão em 02/06/2025 - Id67b9a52; recurso apresentado em 23/05/2025 - Id 3c513d3). 
Regular a representação processual (nos termos da Súmula nº436, item I/TST). 
Isento de preparo (CLT, Art. 790-A e DL 779/69, Art. 1º, Inciso IV). 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) /RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA (14034) / TERCEIRIZAÇÃO/TOMADOR DE SERVIÇOS (14040) / ENTE PÚBLICO 
O v. acórdão manteve a responsabilidade subsidiária do ente público, considerando, com vistas ao julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118), que o tomador de serviços foi omisso ao não adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. 
Quanto à responsabilização subsidiária do ente público, o v. acórdão, além de ter se fundamentado nas provas (insuscetíveis de revisão, nos termos da Súmula nº 126 do Eg. TST), decidiu em conformidade com a Súmula nº 331, Inciso V, do Eg. TST e seguiu a diretriz traçada pelo STF no julgamento do leading case RE760931, que fixou no TEMA 246 a seguinte tese com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1o da Lei 8.666/93." (26.4.2017). 
Ademais, cumpre destacar os termos das decisões proferidas pelo Plenário do Ex. STF na Rcl nº 11985-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-050 de15/03/2013 e na Rcl nº 13.760 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-193 de 02/10/2013, nas quais houve o entendimento de que não afronta a decisão proferida na ADC nº 16/DF(declaração de constitucionalidade do Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993), nem o Art. 97 da Constituição Federal, tampouco contraria a Súmula Vinculante nº 10, do STF, o ato judicial que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas, quando fundamentada na comprovação da culpa "in vigilando", "in eligendo" ou "in omittendo". 
Registre-se que a mesma ratio decidendi foi reiterada pelo STF na ADPF 324, que julgou procedente o pedido e firmou tese nos seguintes termos: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: I) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e II) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993". 
Por fim, cumpre ressaltar que a decisão recorrida não versa sobre a questão jurídica específica do ônus da prova delineada pelo Eg. STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118), posto que se verifica a analise efetiva da prova. 
Assim sendo, inviável o apelo, ante o disposto no Art. 896, § 7º,da CLT e nas Súmulas nºs: 126, 331, Inciso V, e 333, do Eg. TST.
(...)  
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista.
Em agravo de instrumento, a parte revigora as alegações apresentadas no recurso de revista denegado. Porém, não obtém êxito em decompor os fundamentos do despacho recorrido. 
Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que refutou as alegações apresentadas pela parte, uma vez que expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite seguimento. 
No caso em análise, a fundamentação per relationem pode ser utilizada, uma vez que a decisão agravada foi capaz de enfrentar todo o arrazoado exposto no recurso. 
Portanto, em observância ao princípio da celeridade processual, é imperativa a aplicação do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal no AI-QO nº 791.292-PE, (DJe – 13/08/2010). 
No referido precedente, foi fixada a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, motivada pelo fato de que “o acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”, nos termos do voto do Relator, Exmo. Ministro Gilmar Mendes. 
Conforme entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal em outros julgados, a decisão per relationem cumpre integralmente os termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 221785 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023 – grifos acrescidos) 
(...)
Nessa senda, tem se apresentado a jurisprudência firme deste Tribunal Superior do Trabalho pela possibilidade de fundamentação per relationem. Vejam-se:
"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 do repositório de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes, firmou tese no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". Nesse sentido, admite-se inclusive a adoção da técnica de motivação "per relationem", com remição direta aos fundamentos adotados pela decisão recorrida. Mantém-se. Agravo conhecido e desprovido " (Ag-AIRR-21448- 70.2017.5.04.0204, 5ª Turma, Relatora Ministra Morgana de Almeida Richa, DEJT 20/10/2023). 
(...)
Toda essa conjuntura promove o cumprimento de dever e responsabilidade do juiz, expresso no Código de Processo Civil de 2015, no que tange a “velar pela duração razoável do processo” (art. 139, inciso II, CPC/15), o qual foi alçado ao status de “princípio da razoável duração do processo”. 
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

    18. Em seguida, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, em desfavor da decisão supratranscrita. Confira-se a respectiva ementa (e-doc. 4, p. 1; grifos do original):

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467 /2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – TEMA Nº 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. In casu, o acórdão regional registra a existência de prova de conduta culposa por parte da Administração Pública por meio da fiscalização inefetiva do contrato de terceirização. Ressalte-se que a questão concernente à responsabilização dos entes públicos nos casos de terceirização foi apreciada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede do Tema nº 246 e, posteriormente, através do julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que não é admissível a responsabilização automática pela mera aplicação da regra de inversão do ônus da prova, sendo dever da Administração Pública “adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." No presente caso, apreciando o acervo probatório, o Eg. TRT concluiu que a fiscalização exercida pelo recorrente não se mostrou efetiva. Portanto, à luz dos itens que compõem a tese firmada pelo E. STF no Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral e em cotejo com o quadro fático apresentado pelo acórdão regional, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sob pena de contrariedade à Súmula nº 126 do TST e desrespeito à tese vinculante firmada pelo E. STF no Tema nº 1118. Agravo interno não provido.”

    19. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, ainda que indiretamente, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência au